Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705205-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURIDICAS DO UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, por intermédio do advogado João Marco Gomes de Rezende, em favor de Kelvin Jordan Costa dos Santos, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação penal no 0710590-59.2019.8.07.0001, declarou como válidos os documentos juntados pelo Ministério Público para serem utilizados na Sessão Plenária do Júri (ID 14770261). Consta que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe a prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e de roubo (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 157, caput, todos do Código Penal) e ao corréu Pablo Geliel do Nascimento Calasans a participação no cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), nos seguintes termos: “1° FATO Na manhã de 9 de março de 2019 (sábado), entre 9h30 e 9h45, em via pública da Quadra 9, Varjão/DF, o acusado KELVIN, com o auxílio do acusado PABLO, previamente ajustados e com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra SANON CLIFFTON (26 anos na data dos fatos), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 9183/19. Assim agindo, teve início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, eis que o ofendido, embora ferido, não foi atingido em local de imediata letalidade e conseguiu correr, obtendo a ajuda de um terceiro, que providenciou socorro médico. Os acusados e o ofendido estão envolvidos com o comércio e o consumo de drogas na região do Varjão/DF. Nesse contexto, os acusados se desentenderam com o ofendido por suspeitar que ele os havia delatado para a Polícia. Na manhã dos fatos, o ofendido foi abordado pelos acusados, em via pública, enquanto se dirigia para o trabalho. Após ser apontado como “caguete”, foi atacado com golpes de faca nas costas desferidos por KELVIN. A ação criminosa teve motivação torpe, consistente em retaliação ao fato de o ofendido ter supostamente delatado os acusados para a polícia. Ademais, o crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido em via pública, com golpes de faca nas costas. O acusado PABLO concorreu para o crime, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando previamente ajustado com KELVIN, acompanhou a execução, ajudou a escolher o momento da abordagem e deu cobertura à ação. 2o FATO Antes de desferir as facadas no ofendido, o acusado KELVIN, com vontade livre e consciente, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do primeiro fato narrado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um par de sandálias marca Oakley. CONCLUSÃO Encontram-se, portanto: 1. KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, caput, do Código Penal; 2. PABLO GELIEL DO NASCIMENTO CALASANS incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, do Código Penal.” (ID 14770265, p. 8) A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e o pedido foi acolhido pelo Juízo a quo por decisão proferida em 29/03/2019. O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 03/04/2019 e o do corréu Pablo em 02/04/2019. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido defensivo de declaração de nulidade dos vídeos juntados pelo Ministério Público aos argumentos de quebra da cadeia de custódia e violação ao direito à intimidade, e que os declarou como válidos para serem utilizados na sessão plenário do júri, designada para o dia 18/03/2020. Alega que a Lei no 13.964, de 24/12/2019, incluiu no Código de Processo Penal dispositivos legais que tratam da cadeia de custódia, cuja imprescindibilidade de observância, segundo sustenta o impetrante, já se fazia presente no ordenamento jurídico antes mesmo da existência de procedimento específico. Aponta a existência de apenas duas informações acerca dos vídeos acostados aos autos, a saber, que foram colhidos pela autoridade policial e que o Ministério Público juntou esses vídeos poucos dias antes da realização do Plenário do Júri. Defende a nulidade dos vídeos por desrespeito à legislação processual penal, em especial aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, por não se ter conhecimento do dia, horário, local e da autoria da produção das filmagens, bem como de sua obtenção pelos policiais. Argumenta, ainda, que “à primeira vista, verifica-se que os vídeos foram publicados em uma rede social, mas não há qualquer menção nos autos acerca de quem seria o usuário desta conta, nem mesmo do nome do proprietário do aparelho celular do qual foram reproduzidas as mídias. Ademais, os vídeos não foram submetidos à análise de técnicos especializados, que poderiam atestar a ocorrência de algum tipo de manipulação do material.”. Sustenta não ser necessário muito conhecimento sobre a edição de vídeos para conseguir manipulá-los e que um mínimo de habilidade em determinados programas torna possível ao usuário manipular vídeos como os ora em exame. O impetrante alega que “o prejuízo que justifica a nulidade de tais provas decorre da facilidade com que tais vídeos podem ter sido manipulados”, bem como que o “prejuízo se torna ainda mais evidente quando se tem em mente que a manutenção indevida dos vídeos pode acarretar sérios prejuízos no julgamento do paciente no Plenário do Júri, uma vez que sua índole poderá ser afetada perante os jurados em virtude do conteúdo das mídias.”. Quanto a este aspecto, salienta que “a utilização desses vídeos no Plenário do Júri enseja uma violação ao direito à intimidade do paciente, tendo em vista que se trata de vídeos de sua vida íntima, que foram colhidos sem se saber quando, onde, por quem e de que modo, que serão mostrados a 7 (sete) jurados, a membros e servidores do Judiciário, a membros e servidores do Ministério Público, a advogados, a estagiários e a alunos, de modo a gerar ao paciente uma situação de grande constrangimento.”. Ainda alega não haver nos autos informações acerca do proprietário do telefone celular do qual extraídas as filmagens, impossibilitando aferir se houve violação ao direito à intimidade decorrente de utilização de aparelho celular pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial. E quanto aos fundamentos da decisão impugnada para indeferir o pleito, o impetrante defende que: a) a Acusação deveria ter comprovado, no momento da juntada dos vídeos, quando eles teriam sido colhidos e, ainda, ter trazido todas as demais informações sobre a cadeia de custódia da prova, uma vez que a juntada ocorreu na vigência da citada lei; b) “não há como afirmar que o conteúdo teria sido postado publicamente no Facebook, exatamente por ter ocorrido a quebra da cadeia de custódia, de modo a não haver informações sobre de quem seria o aparelho celular, de quem seria o perfil do Facebook, nem se tais stories teriam sido postados de forma pública.”. O impetrante também pede o desentranhamento das anotações da Vara da Infância e da Juventude, argumentando que, embora a autoridade impetrada tenha indeferido o pedido de juntada formulado pelo Ministério Público, ainda assim ele acostou aos autos a folha de passagens na infância, em grave prejuízo ao paciente, uma vez que tal documento pode influenciar o convencimento dos jurados. Pede o deferimento da liminar para suspender a realização do Plenário do Júri designado para o dia 18/03/2020, até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pede o desentranhamento dos vídeos e das anotações dos atos infracionais. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. Em que pesem as alegações apresentadas pelo impetrante, não se verifica a presença do fumus boni iuris no caso em exame a ensejar a suspensão da sessão plenária do júri designada para o dia 18/03/2020. Ao indeferir o pedido de desentranhamento dos vídeos juntados pelo Ministério Público, a autoridade impetrada assim fundamentou a negativa: “[...] Embora o art. 232, do CPP afirme que são documentos ‘quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares’, a doutrina e jurisprudência adota a interpretação que mídias de áudio, vídeo, fotografias físicas e virtuais, tecidos e qualquer bem móvel que possa ser incorporado ao processo e que desempenha função persuasiva, ou seja, probatória, deve ser considerado documento. Assim, os vídeos juntados pelo Ministério Público são considerados documentos para fins de processo penal. O art. 231, do CPP define que os documentos podem ser juntados em qualquer fase do processo. O art. 479, do CPP, por sua vez, determina limite temporal para a juntada de documentos antes da realização da sessão plenária, ou seja, nos processos de competência do Júri, as partes podem juntar documentos em qualquer fase processual, mas esses documentos somente poderão ser utilizados na sessão plenária se juntados com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. No caso dos autos, o Ministério Público juntou os documentos dentro do prazo devido. Por sua vez, a lei processual penal segue o princípio do tempus regit actum, i. e., a nova norma processual se aplica imediatamente ao processo em curso, não invalidando os atos praticados em conformidade com as normas processuais anteriormente vigentes. A Lei no 13.964/2019, que normatizou a cadeia de custódia das provas, entrou em vigor 30 (trinta) dias após a sua data de publicação oficial (24/12/2019). Assim, todas as provas colhidas antes de 25/01/2020 não necessitavam seguir as formalidades previstas no art. 158-A e ss, do CPP. Embora o Ministério Público tenha juntado as mídias no dia 04 de fevereiro de 2020 (após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019), a colheita foi realizada pela autoridade policial, não havendo indícios de que fora colhido em data posterior à vigência da Lei no 13.964/2019, razão pela qual não se pode exigir a obediência às formalidades da cadeia de custódia – normativa processual inexistente no ordenamento jurídico antes da vigência da lei. No mais, em relação à alegação de violação à intimidade, sabe-se que o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Conquanto, a própria Constituição da República relativizou a referida garantia e possibilitou, por meio de ordem judicial, a quebra de sigilo das comunicações e interceptação telefônica em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos. No presente caso, não há de se falar em violação ao direito à intimidade, uma vez que as mídias juntadas pelo Ministério Público mostram vídeos postados no stories do Facebook, ou seja, foram publicados voluntariamente e espontaneamente na internet pela pessoa que as gravou, publicando-as em local de acesso público, ou seja, não houve qualquer ação de penetrar a intimidade de pessoa pelo Estado de modo a ser imprescindível a autorização judicial, bastando apenas acessar o perfil público da conta de Facebook para ter acesso ao conteúdo. Assim, por todo o exposto, indefiro o pleito defensivo e declaro os documentos juntados pelo Ministério Público como válidos para serem utilizados na sessão plenária, com fundamento nos arts. 231, 232 e 479, todos do Código de Processo Penal.” (ID 14770261) De fato, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada ao indeferir o desentranhamento de vídeos juntados pelo Ministério Público, uma vez observado o prazo do artigo 479, caput, do Código de Processo Penal e dada a ciência à outra parte, impedindo, assim, a surpresa da parte contrária e conferindo-lhe a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa quanto ao conteúdo a ser eventualmente exibido. De qualquer forma, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as exigências previstas no artigo 479 do Código de Processo Penal, quanto “a antecedência mínima e a ciência à outra parte são exigidas apenas quanto aos elementos probatórios que possuam relação direta com os fatos submetidos ao Tribunal do Júri” (REsp 1492529/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016)[1], não sendo esse o caso dos autos. Ademais, conforme fundamentou a autoridade impetrada, há elementos que demonstram que o vídeo foi produzido antes da entrada em vigor da Lei no 13.964, publicada em 24/12/2019, com vigência a partir de 23/01/2020. Com efeito, a Defesa afirma neste writ que os vídeos cuidariam da vida íntima do paciente, indicando que uma das pessoas que aparecem nas filmagens seria o próprio. Ocorre que o vídeo só poderia ter sido produzido em data anterior a 03/04/2019, por se tratar do dia em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, o qual ainda se encontra privado de sua liberdade por força deste processo desde aquela data, de modo que se conclui pela produção dos vídeos antes da vigência da citada lei, dispensando, assim, a observância das formalidades e dos procedimentos nela previstos, pois, “pelo menos até o advento da Lei no 13.964/19, nosso Código de Processo Penal não dispensava maiores cuidados à cadeia de custódia”[2]. A respeito da cadeia de custódia trazida pela Lei no 13.964/2019, embora ainda passível de interpretação doutrinária e jurisprudencial acerca de seu alcance, o caput do artigo 158-A apresenta o seu conceito legal, segundo o qual “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. E o seu § 1o dispõe que “o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio”. Tais dispositivos legais indicam que a cadeia de custódia deve ser observada quanto à preservação do local do crime e aos vestígios materiais do próprio delito, não sendo esse o caso do vídeo anexado pelo Ministério Público. Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima ressalta que: “Para além de definir a cadeia de custódia como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (caput), o art. 158-A deixa expresso que o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio (§ 1o) . Determina, ainda, que o agente público que reconhece um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação (§ 2o). Por fim, conceitua vestígio como todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal (§ 3o).”.[3] E não se verifica patente ilegalidade patente quanto à alegação de afronta ao direito à intimidade, pois, como pontuado pela decisão impugnada, foi dada publicidade ao vídeo ao ser postado em rede social. Ademais, ao se permitir ser filmado por terceiro e com a colocação desse conteúdo em rede social, ainda que para grupo restrito de amigos, como defendido pelo impetrante, houve a assunção de risco de ser ampliada a publicidade já dada pela difusão desse conteúdo, não havendo, pois, que se falar em violação ao direito à intimidade do qual o próprio paciente não teve interesse em preservá-lo. Também não procede a alegação de não ser possível aferir eventual violação ao direito à intimidade decorrente de utilização de aparelho celular pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial, pois não consta dos autos ter havido a apreensão dos telefones celulares do paciente e nem do corréu, situação na qual a prévia autorização judicial deveria ser observada para quebra do sigilo dos dados armazenados. Por fim, a autoridade impetrada indeferiu “a juntada de possível histórico de atos infracionais dos acusados, haja vista que a motivação indicada na denúncia não tem relação com possíveis atos infracionais praticados pelos envolvidos”, conforme decisão de ID 14770265, p. 388. Dessa forma, eventual ilegalidade pela juntada da folha de passagens pela Infância pelo Ministério Público em detrimento do decisum acima não emana do Juízo a quo, de modo que, nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, esta Turma Criminal não pode apreciar a aventada ilegalidade, por ter competência apenas para “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau”, não sendo este o caso em exame. Oportuno registrar que, em consulta ao processo de origem pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, foi possível verificar que a Defesa do paciente formulou pedido de “desentranhamento da Folha de Antecedentes Criminais juntada no ID no 55351820, tendo em vista que desrespeitou a Decisão de ID no 53423309. Na referida Decisão, Vossa Excelência indeferiu o pedido de juntada de anotações por atos infracionais, mas, mesmo assim, o Ministério Público realizou tal juntada”, indicando que o Juízo a quo foi provocado a regularizar a aventada ilegalidade. Assim, não merece ser acolhido o pedido de liminar de suspensão da realização do Plenário do Júri designado para o dia 18/03/2020, uma vez ausente o fumus boni iuris. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] No mesmo sentido: AgRg no REsp 1654684/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; AgRg no REsp 1404758/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017; REsp 1339266/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 24/06/2014. [2] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 720. [3] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 721/722. Brasília/DF, 10 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador